Tribunal: TJES
Processo: 0022827-82.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022827-82.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COORDENADOR DE ADM DA DIVIDA ATIVA MUNICIPIO CARIAICA e outros

APELADO: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0022827-82.2014.8.08.0012

Embargante:

Município de Cariacica

Embargada:

FIMAG – Fábrica Italiana de Máquinas Agrícolas Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 7286767 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pelo embargante
contra sentença que
concedeu a ordem pleiteada pela recorrida nos autos da presente mandamental,
“[...]para anular a inscrição em dívida ativa decorrente do Auto de Infração nº 909/2014, bem como possibilitar o seguimento do processo administrativo respectivo mediante nova intimação da Impetrante[...]”
. (fls. 319/321)

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão ostenta omissão, sendo
“[...]necessário que este E. Tribunal manifeste-se quanto ao fato de que a correspondência fora enviada ao domicílio fiscal do mandatário, e seus efeitos.”
(ID. 7529848)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega que o acórdão é omisso,
“[...]quanto ao fato de que a correspondência fora enviada ao domicílio fiscal do mandatário, e seus efeitos.”
(ID. 7529848)

Entretanto, constou clarividente do julgamento embargado que a embargada
“[...]foi cientificada do auto de infração nº 909/2014 em seu endereço (domicílio tributário), oportunizando assim a apresentação de impugnação (fls. 62). Da decisão daí advinda a sua intimação foi intentada de forma diversa, por via postal remetida ao endereço da sociedade de advogados que a representou no processo administrativo. Entretanto, a correspondência foi
encaminhada para o CEP nº 29107-030, cujo endereço é a Avenida Doutor Olívio Lira, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, ao passo que o CEP do endereço do Advogado da impetrante é 29101-950, corresponde à Avenida Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha/ES[...]”
, indicando
“[...]“frustração da intimação”, tendo em vista que a própria administração pública no ato imediatamente subsequente denominada de “cobrança amigável de débito” (fl. 227), buscou cientificar a contribuinte novamente pelo seu próprio endereço (domicílio tributário).”

Tais incoerências e equívocos denotam ilegalidade bastante a ensejar o acolhimento da pretensão mandamental e rejeitar o pedido de reforma aduzido pelo embargante no apelo desprovido, tal como consignado no acórdão embargado.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, advertindo o recorrente, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.